Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-58.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação Cível – Direito Civil - Pretensão de reintegração de posse – Admissibilidade, Autora é permissionária de bem público, conforme demonstra a prova documental e oral colhidas – Inteligência do disposto nos arts. 560 e 561 do NCPC – Reintegração de rigor - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.